Tribunal: TJES
Processo: 0001160-16.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001160-16.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: MANOEL ELIVALDO SABINO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001160-16.2009.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: MANOEL ELIVALDO SABINO

RELATORA: DESª.
SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença de fls. 46/47-v, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos de
ação de execução fiscal
por ele ajuizada em face de
MANOEL ELIVALDO SABINO
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Em suas razões (fls. 50/52), o Município apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que proferida sem individualização do caso concreto, não tendo realizado a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do prazo prescricional, inclusive, quanto ao período em que a execução ficou suspensa, na forma do fixado no item 4.5 do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS.

No mérito, sustenta, em síntese, a ausência de prescrição intercorrente, uma vez que a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário.

Aduz que a execução fiscal foi proposta em 26/11/2008, antes do transcurso do prazo de cinco anos da sua inscrição em dívida ativa (art. 201, CTN).

Afirma que, conforme o item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, a efetiva citação (ainda que por edital), é apta a interromper a prescrição, sendo que no caso, além do despacho citatório ter sido proferido a tempo, a citação ocorreu em 20/10/2010 (fl. 25), interrompendo o prazo prescricional.

Argumenta que, após, foi requerida a penhora do imóvel em 29/08/2013 (fl. 40), o Município reiterou o pedido após o indeferimento (fl. 44), conclusos os autos em 09/12/2013 (fl. 45), sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente em 04/05/2021.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 16 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 07/
3/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001160-16.2009.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: MANOEL ELIVALDO SABINO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Suscitou o Apelante preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o fundamento de que foi
proferida sem individualização do caso concreto, não tendo realizado a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do prazo prescricional, inclusive, quanto ao período em que a execução ficou suspensa, na forma do fixado no item 4.5 do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS.

Pois bem, ao analisar a r. sentença recorrida, constato que a única fundamentação concreta para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito executado da presente execução fiscal foi: “
(...) que todos os executivos acima identificados foram propostos do ano de 2009, e, portanto,
HÁ
mais de 11 (onze) anos sem que fossem encontrados os devedores ou bens sujeitos à penhora
.
”

Desta feita, realmente não foi realizado nenhum exame dos marcos temporais interruptivos da prescrição intercorrente relativo a presente execução fiscal, sendo tão somente transcrita a disposição legal e o entendimento jurisprudencial a respeito do tema, sem realizar a subsunção ao caso concreto.

Portanto, por se tratar de sentença genérica, seria o caso de decretação da sua nulidade, por ausência de fundamentação, na forma do art. 93, IX da CF/88.

Contudo, diante da
teoria da causa madura
prevista no artigo 1.013, §3º, IV, do CPC, passo ao exame do mérito do recurso.

MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Conforme relatado, o Município Apelante defende que
não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que o decurso do prazo maior que 05 (cinco) anos após a interrupção da prescrição operada pela citação da parte executada se deu em razão da morosidade do Judiciário.

Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Na origem, a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento da quantia de R$ 2.906,85 (dois mil, novecentos e seis reais e oitenta e cinco centavos) inscrita nas Certidões de Dívida Ativa nºs 9970/2003, 9887/2004, 9844/2005, 9222/2006 e 9485/2007.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso ora em análise, convém destacar que a execução fiscal foi ajuizada em 26/11/2008 (fl. 02) e o executado foi citado por edital em 20/10/2010 (fl. 25). Após o decurso do prazo sem manifestação, foi requerida em 11/04/2012 pelo Município Exequente a suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (fls. 30), o que foi deferido pelo Juízo à fl. 37, sendo proferido Despacho em 10/06/2013, nos seguintes termos (fl. 38):

“Face o decurso do prazo de 1 (um) ano anteriormente concedido, intime-se o Município de Cariacica a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender devido, no prazo de 30 (trinta) dias.

Diligencie-se.

Devidamente intimado, o Município requereu em 29/08/2013 a penhora do imóvel gerador da obrigação, na forma do art. 659, §4º, do CPC (fl. 40), sendo indeferido o requerimento por meio do Despacho de fl. 42 proferido em 18/09/2013, no qual foi determinada a intimação da Fazenda Pública para requerer o que entender devido, no prazo de trinta dias, sob pena de arquivamento.

O Município Apelante apresentou pedido de reconsideração em 21/09/2013, requerendo a expedição do mandado de penhora e avaliação do imóvel gerador da obrigação, ou subsidiariamente, seja realizada pesquisa de informações do devedor, seu endereço atualizado, RG e CPF, por meio do SIEL – Sistema de Informações Eleitorais (fls. 44/44-v).

Logo após, os autos foram conclusos ao gabinete do Magistrado em 09/12/2013, realizadas inspeções no processo em 2017, 2018 e 2019, e proferida a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente em 04/05/2021.

Diante de todo o exposto, concluo que durante a tramitação da execução fiscal, o exequente/apelante apresentou manifestação quando intimado e requereu a efetivação de diligências para dar prosseguimento ao feito,
permanecendo os autos conclusos em gabinete por quase 08 (oito) anos
.

Logo, em atenção ao entendimento fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei nº 6.830/80, findo o prazo (24/04/2013), é iniciado o curso da prescrição intercorrente.

Assim, entre o fim do prazo da suspensão e a data da última manifestação do Município (21/09/2013), que sequer foi apreciada pelo Juízo, não se passaram cinco anos, razão pela qual não houve a inércia da Fazenda Pública, mostrando-se equivocada a conclusão do Juízo quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA
. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EFETIVADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS COOBRIGADOS.
MORA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De fato, à época do ajuizamento do feito, o despacho do juiz que ordenava a citação era insuficiente para interromper o prazo prescricional, pois era necessária a citação pessoal feita ao devedor. Contudo, houve a efetiva citação da pessoa jurídica em 04.06.2000, o que interrompeu o prazo prescricional inclusive em relação aos sócios coobrigados. 2.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas se conjuga com outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo. Precedente STJ. Dessa forma, não basta o transcurso do lapso temporal para que se reconheça a prescrição, é necessário restar caracterizada a inércia da Fazenda Pública em praticar atos que lhe competiam, ou seja, que a parte exequente voluntariamente deu ensejo a paralisação da marcha processual por tempo idêntico ou superior ao do prazo prescricional previsto na norma para a hipótese, porquanto o exequente não pode ter o seu direito ao crédito vilipendiado pela simples mora do Poder Judiciário.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Inteligência da Súmula nº 106 do STJ. 4. Analisando o caderno processual, não se verifica o transcurso de lapso superior a 05 (cinco) anos, sem que houvesse realização de diligências efetivas pelo exequente. Percebe-se a ocorrência de diversos equívocos procedimentais e morosidade do Judiciário no cumprimento das diligências pleiteadas e deferidas, razão pela qual não restou caracterizado o instituto da prescrição intercorrente. 5. Destaca-se, nesse sentido: A) o pedido expresso contido na exordial de citação da pessoa jurídica e de seus sócios e a expedição do mandado de citação apenas em nome da pessoa jurídica; b) a paralisação do feito por mais de um ano após o deferimento do pedido do ente público de expedição de ofícios para encontrar bens em nome dos executados e por mais sete meses até a intimação do agravado para se manifestar sobre as respostas; c) o processo ficou estagnado por mais dois anos após o deferimento do pedido de penhora de contas bancárias e imóveis dos executados; d) nova paralisação da demanda por dois anos entre a manifestação do recorrido reiterando o pedido e o seu deferimento; e) a estagnação dos autos por mais dois anos entre o deferimento do pedido de penhora sobre os imóveis e a ciência da inviabilidade de cumprimento da carta precatória expedida para constrição da conta bancária da recorrente; f) novo pedido de citação dos demais executados, havendo equívoco na determinação da citação apenas de Carmen Celia de Oliveira e Ana Cláudia Mantovani, o que se repetiu quando a Fazenda Pública pugnou pela citação por edital; g) a paralisação do feito por mais três anos entre a certificação da ausência de cumprimento da determinação de citação de Ana Cláudia Mantovani em razão de um despacho proferido nos autos dos embargos à execução fiscal nº 019.11.001520-3 e o próximo despacho do magistrado; h) mais um ano de estagnação do feito para o cumprimento das determinações contidas no mencionado despacho; I) e mais dois anos até a oposição da exceção de pré-executividade. Feitas essas considerações, merece ser mantida a decisão recorrida, visto que os recorrentes não trouxeram aos autos elementos capazes de infirmar o entendimento do juízo a quo. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0000096-61.2020.8.08.0019; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/08/2021; DJES 22/09/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal com a análise do requerimento de fls. 44/44-v.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001160-16.2009.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: MANOEL ELIVALDO SABINO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA GENÉRICA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ENTRE A DATA DO FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO E A ÚLTIMO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE NÃO DECORREU O PRAZO DE CINCO ANOS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A falta de realização do
exame dos marcos temporais interruptivos da prescrição intercorrente, sendo tão somente transcrita a disposição legal e o entendimento jurisprudencial a respeito do tema, sem realizar a subsunção ao caso concreto, acarreta a nulidade da sentença, porém, aplicando a teoria da causa da madura, passa-se à apreciação do mérito do recurso.

2.
Em atenção ao entendimento fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei nº 6.830/80, findo o prazo, é iniciado o curso da prescrição intercorrente.

3.
Assim, entre o fim do prazo da suspensão e a data da última manifestação do Município, que sequer foi apreciada pelo Juízo, não se passaram cinco anos, razão pela qual não houve a inércia da Fazenda Pública, mostrando-se equivocada a conclusão do Juízo quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,
14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.